Tribunal: TJDFT
Processo: 0719518-68.2025.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. PLANILHA. ATAS E CONVENÇÕES. DIVERGÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo por inadequação da via eleita, sob o fundamento de falta de higidez do título executivo para prosseguimento da execução e de impossibilidade de conversão para processo de conhecimento dada as peculiaridades de cada rito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação juntada — convenção, atas e demonstrativos — confere liquidez, certeza e exigibilidade à cota executada, apesar da ausência de indicação literal do valor em ata.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A certeza do título decorre de previsão em convenção ou aprovação em assembleia; a liquidez exige a indicação expressa dos valores; e a exigibilidade depende do vencimento demonstrado da obrigação.
4. A falta de correspondência precisa entre o demonstrativo de débito e os documentos apresentados para fundamentá-lo impede a aferição da liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação, requisitos indispensáveis à constituição do título executivo extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. 2. É título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783 e 784, X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0750433-15.2021.8.07.0016, Rel. Des. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 24.4.2023; TJDFT, ApCiv 0702636-63.2018.8.07.0011, Rel. Des. José Divino, Sexta Turma Cível, j. 30.10.2019.